Tribunal: TJPA
Processo: 0011902-17.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011902-17.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
RECORRENTE(S): LEANDRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011902-17.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
RECORRENTE(S): LEANDRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FLEANDRO DOS SANTOS
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém /PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
,

pugna pela despronuncia de e que toda a matéria dispendida no processo seja objeto de apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela D
efesa
.

DA DESPRONÚNCIA

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a despronúncia do recorrente.

Não assiste razão à Defesa.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Narra a denúncia, que no dia 17 de março de 2018, por volta das 18:30 horas, na Vila Bom Jesus, próximo à Passagem Joana Darc, Bairro Guamá, Belém- PA, em frente ao estabelecimento comercial Casa Silva, o ora recorrente LEANDRO DOS SANTOS tentou assassinar a vítima Paulo Sérgio Cordeiro, mediante disparos de arma de fogo.

Segue narrando a exordial acusatória que a vítima encontrava-se sentada em frente ao citado comercial jogando dominó em companhia de conhecidos quando, repentinamente, surgiu por detrás da mesma o assaltante LEANDRO DOS SANTOS, já com a arma apontada para a nuca da vítima. Um conhecido ali presente ainda gritou ¿Cuidado, Paulo, ele vai te matar", mas o acusado não deu tempo de a vítima esboçar nenhuma reação, pois imediatamente apertou o gatilho por três vezes, dizendo, textuais, ¿vou te matar¿.

Entretanto, o quarto disparo atingiu o rosto da vítima, que foi socorrida e levada para o hospital.

A testemunha STHEFHANNE DE OLIVEIRA RODRIGUES afirmou: ¿ que é responsável pela instalação e manutenção dos dispositivos eletrônicos; que só pode falar sobre o dispositivo eletrônico; que não sabe informar nada sobre os fatos; que o dispositivo eletrônico é preciso; que o aparelho funciona com dois chips; que informa ao certo o local do monitorado; que na época dos fatos o chip do réu estava em perfeito estado; que pode afirmar que o réu estava no local do crime no dia e horário da tentativa de homicídio.¿

O próprio recorrente, confessando a prática do crime, afirmou: ¿que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que a vítima fazia parte de um grupo de milícia e teria envolvimento na morte de um vizinho seu, de nome Alessandro; que decidiu por fim à vida da vítima; que foi ao local onde a vítima estava e passou a efetuar disparos de arma de fogo; que não chegou a acertar a vítima, porque a bala estava fria; que fugiu do local.¿

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(¿) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora